Tribunal: TJMT
Processo: 0004430-19.2020.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004430-19.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN DOUGLAS ALVES DE SOUZA - CPF: 057.337.441-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA O PLEITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, se as provas contidas nos autos evidenciam fundada dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas imputado
ao
acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª

Vara
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado
Christian Douglas Alves de Souza
, da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público se insurge contra a sentença, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitiva se encontram sobejamente comprovadas
, devendo ser considerado o testemunho policial
por ser harmônico com o contexto probatório
(
I
d.
1
83906812
).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (
I
d.
183906815
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer acostado no Id.
185602660
, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À
douta
Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o representante do
Parquet
postula a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aduzindo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão comprovadas nos autos.

Todavia, razão não lhe assiste
, ad
ianta-se.

Segundo a denúncia,
na data de 20/06/2020, por volta das 9h20min, na residência situada na Rua Santo Expedito, casa 8, Bairro Cidade de Deus II, na cidade de Rondonópolis, o denunciado CHRISTIAN DOUGLAS ALVES DE SOUZA foi preso em flagrante delito por manter em depósito e guarda 06 (seis) porções, perfazendo massa br
u
ta de 25,79g (vinte e cinco gramas e setenta e nove centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais de fls. 31/32 e 62/64.

Apurou-se que,
no dia, hora e local supracitados, a Polícia Militar realizava patrulhamento quando visualizou o denunciado entregando um pacote a dois motoqueiros, os quais, ao perceberem a presença da guarnição policial, foragiram, tomando rumo ignorado.

Logo, os milicianos abordaram o denunciado, que se encontrava na frente do imóvel, instante em que, indagado, confessou que estava entregando drogas aos motoqueiros.

Diante da fundada suspeita, com autorização, os policiais adentraram na casa onde se depararam com dois usuários de drogas, quais sejam, Fabiano dos Santos Souza e Eder Maycon Silva Santos, sendo que,
em revista domiciliar, localizaram no cesto de lixo do banheiro as referidas porções de maconha, e, no imóvel, a quantia de R$ 540,50 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos) em dinheiro, 01 (um) cheque no valor de R$ 753,06 (setecentos e cinquenta e três reais e seis centavos), e 04 (quatro) aparelhos celulares (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09/10).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Após regular instrução criminal, o juízo
a quo

julgou improcedente a denúncia e
absolveu o acusado
Christian Douglas Alves de Souza
da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
, em razão de não existir prova suficiente nos autos a ensejar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

No caso dos autos, agiu com acerto
a
magistrad
a
de primeiro grau, pois, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de
25,79
g (
vinte e cinco gramas e setenta e nove centésimo do grama
) de
maconha
, conforme laudo pericial acostado
ao

I
d.
183906754 – pág. 34-35
, a autoria delitiva não restou comprovada nos autos.

Com efeito, na fase extrajudicial, o réu
Christian Douglas
Alves de Souza
negou que
estaria comercializando entorpecentes
, afirmando
que
a droga apreendida seria para sua utilização e de outros dois usuários que estavam com ele em sua residência, bem como que não conhecia quem eram os dois motoqueiros
.
Em juízo, o réu novamente negou
estar comercializando entorpecente, dizendo que a
droga apreendida pela polícia
era
para uso dele e dos outros dois que estava em sua residência e que não conhecia os motoqueiros
. Afirmou que o dinheiro apreendido era dele, que
havia recebido da rescisão do seu trabalho
e sacado de sua conta para pagamento de contas.

A testemunha
Robson Brito Arcanjo
, um dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, em juízo,
inicialmente informou não recordar do fato e, após a leitura
da denúncia
realizada pelo Promotor de Justiça,
ratificou

o
depoimento dado na fase extrajudicial, no sentido de que
estavam em rondas
, sendo visualizado

dois
indivíduos
que ao perceberem a presença da guarnição,
empreenderam fuga e
mesmo indo atrás não conseguiram abordá-los. Em seguida, retornaram à residência e ao indagarem o acusado e autorizada a entrada n
o local
, localizaram a droga e a
quantia em dinheiro
no guarda-roupas.

Afirmou que Christian estava
em atitude suspeita, com um objeto na mão e que
a polícia
tinha informação de que ali seria comércio de entorpecentes
. Disse, ainda,
que o réu não admitiu que a droga seria dele
;
que não foi possível associar que a droga apreendida seria dele
e, que
não sabe dizer se as outras duas pessoas eram usuárias de drogas
.

A testemunha Rogério dos Montes Pires, policial militar que também atendeu a ocorrência que resultou na prisão do acusado Christian, em juízo,
relatou que estavam em patrulhamento e que quando passaram no local, visualizaram os motoqueiros
com o acusado na frente da residência
;
que não conseguiram abordar os motoqueiros, que empreenderam f
u
ga;
que o acusado deixou a equipe entrar na casa e que a droga estava no lixo do banheiro e o dinheiro no guarda-roupas. Afirmou que Christian estava na frente da residência e que tinha dois motoqueiros conversando com ele
;
que ele entregou um pacote para o rapaz, que entregou dinheiro para ele. Disse que provavelmente no pacote teria entorpecente. Que não tem como indicar com certeza que a droga apreendida seria do acusado.
Que tinha
conhecimento de que o local era ponto de tráfico; que ele já conhecia a mãe do acusado e o irmão, que
inclusive
está preso por tráfico.

Nesse contexto,
tal como consignado na sentença,
embora o
s

depoimento
s
do
s
policia
is
militar
es mereçam credibilidade, não há como imputar ao réu a mercancia de entorpecentes. Como ressaltado pela magistrada, apesar do policial
Rogério dos Montes Pires
ter
afirmado
que viu Christian entregar os pacotes aos motociclistas
, que provavelmente seria droga
, não conseguiu abordá-los para ter certeza de que o material entregue seria entorpecente e que embora tenha visto o acusado recebendo dinheiro dos motociclistas, quando indagado acerca de que dinheiro era
e quanto era
, não soube responder.

Assim, como bem conclui a
magistrada
, n
ão houve a materialidade quanto ao episódio dos motociclistas pois ninguém apreendeu qualquer droga, havendo apenas materialidade quanto ao entorpecente apreendido na residência que, por sua vez, um dos policiais disse que não tem como imputar a responsabilidade ao réu, enquanto o outro, embora tenha afirmado que
provavelmente
seria do Christian, não há qualquer outra prova de que seria dele, inclusive, não sendo apresentado em juízo os usuários de drogas para confirmarem tal versão.

Como se vê, os depoimentos prestados pelas testemunhas na fase judicial não evidenciam claramente que o entorpecente
apreendido
era para fins de
comercializa
ção
, inexistindo provas concretas para amparar a condenação pretendida pelo
Parquet
, especialmente porque a prova penal não admite presunções.

Ademais,
conforme o termo de exibição e apreensão (Id. 18390754), além das 05 (cinco) porções e 01 (um) cigarro de maconha e da quantia em dinheiro e em cheque,
não houve apreensão de qualquer outro material que indique a mercancia, sendo
comprovado nos autos
a origem
lícita
dos valores apreendidos
, conforme termo de rescisão de contrato de trabalho, dando conta do valor pago ao acusado, que corresponde ao montante constante do cheque apreendido
(R$ 753,06)
(Id.
183906754
) e demonstrativo de operação bancária, que comprova que ele tinha disponível em conta bancária o valor compatível com a quantia apreendida em espécie
(R$ 540,50)
(Id.
183906754
).

Desse modo, inobstante o inconformismo ministerial, de rigor a manutenção da sentença que
julgou improcedente a denúncia
e absolveu o réu
da suposta prática do delito de tráfico de drogas
, por ausência de provas suficientes para embasar a condenação.

Logo, inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a sentença, tal como proferida pelo juízo de primeira instância.

Nessamesmalinhaintelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP
.”(
N.U 0031305-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –VIABILIDADE– INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO –CONTEXTO CLAUDICANTE –ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE. O juízo de condenação exige certeza robusta. In
casu
, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.” (N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024